Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, no caso, o embargante se reporta a alegada omissão no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido. A questão da aplicação da taxa SELIC e a tese de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ foram enfrentadas no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.